Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708078-58.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIBRA INSTITUIDOR - FUNDO MULTIPLO EMBARGADO: MARIA DO CARMO BARROS DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MULTIBRA INSTITUIDOR – FUNDO MÚLTIPLO contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 61822442/61470729). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator